Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-05
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 21/4/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).
Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 99). 
Em 14/12/2025, a ré formulou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Sustenta que a manutenção da custódia em regime fechado revela-se excessivamente gravosa diante do bom comportamento carcerário, da ausência de riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como de sua situação pessoal e etária (50 anos), invocando princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e individualização da pena; destaca, ainda, a superveniência de novo contexto jurídico institucional, consubstanciado na aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto de lei que revisa a dosimetria das penas aplicadas aos condenados pelos referidos eventos, como indicativo de reconhecimento de excessos punitivos, defendendo a adequação e suficiência da prisão domiciliar, eventualmente cumulada com medidas cautelares diversas, para assegurar o caráter humanitário da execução penal (eDoc. 154).
Em 19/12/2025 a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da medida, em virtude da ausência de demonstração suficiente de situação excepcional a ensejar a flexibilização do art. 117 da Lei de Execução Penal (eDoc. 158). 
Em 2/01/2026, a defesa apresentou petição de esclarecimento, onde pleiteou: “a reavaliação do parecer ministerial , para que seja examinada a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, em consonância com o fundamento decisório adotado por esta Suprema Corte nos precedentes em que a prisão domiciliar, inicialmente deferida com fundamento no art. 318 do CPP, foi mantida como forma de cumprimento da pena na fase executória, com preservação da detração e da remição, e com as cautelares que Vossa Excelência entender adequadas”.

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 158):
“Em que pese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admita, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, a medida exige demonstração de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada. Tal circunstância não foi narrada na petição da defesa”. 

A defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional.
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente